Tribunal: TCU
Processo: 005.232/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais -2016 (no da TCE no sistema: 3115/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 163/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em face de José Gildenor da Fonseca, ex-Prefeito de Triunfo Potiguar/RN, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) . Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (arts. 2o e 8o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , relator E. Ministro Benjamin Zymler, firmou o entendimento de que a contagem do prazo de da prescrição intercorrente seria iniciada a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando que o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 26/2/2018 , com a emissão da Nota Técnica 592/2018 (peça 5) , referente à análise da prestação de contas peço órgão concedente; Considerando que entre a data da ciência do ofício de notificação 6004/2018, em 20/6/2018 (peças 6 e 7) , acerca das pendências verificadas na prestação de contas, e a data da solicitação de extrato da conta bancária vinculada, Ofício 60/2021/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC/MC, de 04/10/2021 , transcorreram mais de três anos, não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes, dando-se ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.232/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Gildenor da Fonseca (XXX.033.694-XX) . 1.2. Órgão: Prefeitura de Triunfo Potiguar - RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.